Tribunal: TJDFT
Processo: 0704269-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMIVAL DA ABADIA OLIVEIRA e MARIANA BULCÃO DE OLIVEIRA, em face à decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora em execução ajuizada pelo CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA. A controvérsia reside na penhorabilidade do imóvel residencial do fiador e destinado à moradia própria e de sua família. Os agravantes sustentaram a impenhorabilidade do bem de família do fiador, em face a não recepção do art. 3o, inciso VII, da Lei 8.009/90 pela Emenda Constitucional n. 26/2000, que reconheceu o direito social à moradia. Para tanto, invocaram jurisprudência que entendem confirmar sua tese. Ao final, requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo para impedir a expedição da certidão de penhora e mandado de avaliação do imóvel e, ao final, o provimento para que “seja reformada a decisão agravada para cancelar a penhora sobre o imóvel de Águas Claras/DF (69671201) por se tratar de bem de família impenhorável e; a nomeação do imóvel de Luziânia/GO (ID 73589396) para satisfazer o crédito buscado pela Exequente, em atenção ao princípio da menor onerosidade ao devedor”. Preparo regular sob ID 23214221. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face à decisão que rejeitou impugnação à penhora fundamentada na alegação de impenhorabilidade do bem de família do fiador. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Lavrado Termo de Penhora sobre o imóvel caracterizado como Avenida Parque Águas Claras, Lote 2525, Ap 1401, Vagas Gar. 107,0108, 109, 110, Norte (Águas Claras), BRASÍLIA - DF - CEP: 71906-500. Em Id 74938867, o proprietário do bem, EMIVAL DA ABADIA OLIVEIRA, impugnou a penhora, ao argumento de que se trata de bem de família. Ouvido, o exequente se manifestou em Id 78618194. É o relato. Decido. Não há razão para desconstituição da penhora. De início, verifico que o impugnante reside no imóvel penhorado, conforme se infere da certidão do oficial de justiça em Id 74379892. Por outro lado, incide ao caso a exceção prevista no art. 3o, VII, da Lei n. 8.009/90. Dispõe a Súmula 549 do STJ que “É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação”. Vale destacar que o julgado mencionado pelo executado (RE 605.709), proferido no âmbito da 1a Turma do STF, não possui força vinculante, tendo sido proferido mediante maioria de votos (3 a 2), razão pela qual não há razões para deixar de aplicar a Tese de Repercussão sob Tema no 295. Aliás, a exceção de impenhorabilidade aos fiadores, mesmo na locação comercial, rende homenagem a valores constitucionais com destacada relevância, pois fomenta a atividade econômica e o trabalho. Na espécie, a fiança abriu espaço para que a executada firmasse contrato de locação, rendendo frutos para a subsistência de sua família e de outros funcionários. Caso inválida a fiança, restaria esvaziada a segurança dos negócios firmados, com evidente embaraço ou encarecimento para novos contratos do setor. Sobre a validade da penhora de bem de família em nome do fiador, em razão de dívidas de contratos de locação comercial, tem-se os seguintes julgados deste TJDFT: (...) Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO À PENHORA. Tendo em vista o teor da Certidão de Id 74379892 e o pedido de Id 75179830, expeça-se novo mandado de avaliação com autorização de reforço policial e ordem de arrombamento.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes em parte esses pressupostos. Em consulta aos autos principais, verifica-se que foram penhorados dois imóveis do devedor, a saber: um apartamento em que reside com a família e uma Fazenda no município de Luziânia/GO. A possibilidade de penhora de bem de família do fiador está expressamente prevista no art. 3o, VIII, da Lei 8.009/90 e foi ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp 1.363.368/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos: “PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO. LEI N. 8.009/1990. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORABILIDADE DO IMÓVEL. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: "É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990". 2. No caso concreto, recurso especial provido. (REsp 1363368/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 21/11/2014)” O mesmo entendimento era manifestado pelo Supremo Tribunal Federal, que vinha reiteradamente afastando a tese de que o art. 3o, VIII, da Lei 8.009/90, não teria sido recepcionado pela Emenda Constitucional n. 26/2000: “PENHORA – BEM DE FAMÍLIA – FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO – CONSTITUCIONALIDADE. O Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 407.688-8/SP, declarou a constitucionalidade do inciso VII do artigo 3o da Lei no 8.009/90, que excepcionou da regra de impenhorabilidade do bem de família o imóvel de propriedade de fiador em contrato de locação. (RE 495105 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 05/11/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 27-11-2013 PUBLIC 28-11-2013)” “EMENTA: Penhora: bem de família do fiador de contrato de locação: inexistência de violação ao artigo 6o da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 26/2000. Precedente (RE 407.688, Plenário, 08.02.2006, Cezar Peluso, DJ 06.10.2006). (AI 576544 AgR-AgR, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 07/08/2007, DJe-101 DIVULG 13-09-2007 PUBLIC 14-09-2007 DJ 14-09-2007 PP-00036 EMENT VOL-02289-07 PP-01285 RT v. 97, n. 867, 2008, p. 117-119)” “EMENTA: CONSTITUCIONAL. DIREITO À MORADIA. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. LEGITIMIDADE. CONSTITUIÇÃO, ART. 6o (REDAÇÃO DA PELA EC 26/2000). LEI 8.009/90, ART. 3o, VII. I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 407.688/SP, considerou ser legítima a penhora do bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ao entendimento de que o art. 3o, VII, da Lei 8.009/90 não viola o disposto no art. 6o da CF/88 (redação dada pela EC 26/2000). Precedentes. II - Agravo improvido. (RE 415626 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 29-09-2006 PP-00043 EMENT VOL-02249-10 PP-01943)” Porém, em decisões recentes, ao contrapor a fiança prestada em contratos de locação residencial com outros de locação comercial, a Suprema Corte tem sinalizado preservar a impenhorabilidade do bem de família do fiador nos contratos de locação comercial: “E M E N T A RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO EM 31.8.2005. INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO CONCRETO QUE ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/1990 não recepcionada pela EC no 26/2000. 2. A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia. 3. Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do tema no 295 da repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE 605709, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 15-02-2019 PUBLIC 18-02-2019)” “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 19.06.2020. PENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Matéria discutida nos presentes autos não guarda similitude com a tratada no RE 612.360, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe de 03.09.2010, Tema 295, cuja repercussão geral foi reconhecida. 2. Verifica-se que quando se trata de contrato de locação residencial é possível contrapor o direito à moradia de fiadores ao igualmente relevante direito à moradia dos locatários, o que não se verifica na hipótese de fiança em contrato de locação de imóvel comercial. 3. Agravo regimental provido para dar-se provimento ao recurso extraordinário, com base no art. 932, V, b, e VIII, do CPC, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo a fim de que seja observada a jurisprudência desta Suprema Corte, assentada a impossibilidade da penhora do bem de família nos contratos de locação comercial. (RE 1265881 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020)” Diante da controvérsia jurídica instaurada entre as instâncias máximas do judiciário, recomenda-se que se relegue a apreciação da matéria ao Colegiado, suspendendo os atos de expropriação do imóvel residencial dos agravantes. Tal medida não impede a satisfação do credor, posto que já foi igualmente penhorada uma fazenda localizada no município de Luziânia/GO, não havendo empecilho para que se prossigam os atos expropriatórios em relação a este bem e prossiga-se nos atos com relação ao outro, ficando vedado tão somente os atos de disposição. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram, em parte, evidentes, o que impõe o seu deferimento em parte, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para determinar a suspensão tão somente dos atos expropriatórios do imóvel descrito como Apto. 1401, QD 105, Lote 2525 na Avenida Parque Águas Claras, Brasília - DF – matrícula no 228. 645, até decisão definitiva pelo colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator